Tribunal: STJ
Processo: 1500421-46.2024.8.26.0592
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155789 - SP(2026/0020006-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO JUNIOR GOUVEA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
. Pedido absolutório
Súmula 182/STJ
e desclassificatório.
. Agravo não conhecido.
Súmula 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, diante da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ
óbices (Súmulas
e
) apontados na decisão de inadmissibilidade do
283/STF
7/STJ
recurso especial proferida no Tribunal de origem.
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo delito previsto no
§ 4o, da
art. 33,
, à pena redimensionada em apelação para 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006
reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
Recurso especial da defesa teve seguimento negado pela Presidência da Seção de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça local com base na
,
Súmula 7/STJ
sobrevindo agravo em recurso especial que se limitou à reiteração das teses de
mérito (fragilidade probatória e desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
), sem atacar concretamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Irresignada com a aplicação da
ao agravo em recurso especial, a
Súmula 182/STJ
defesa interpôs agravo regimental, alegando genericamente ter impugnado os
fundamentos da decisão agravada e reiterando os pedidos absolutório e de
desclassificação da conduta para o
da
, tendo o Ministério
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Público Federal opinado pelo desprovimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica, efetiva e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, afastando a incidência da
; e (ii) saber se, superado o óbice
Súmula 182/STJ
formal, seria possível, em sede de recurso especial, proceder à absolvição ou à
desclassificação da conduta do agravante para o
da
, à luz
art. 28
Lei n. 11.343/2006
do acervo fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, não incidindo a
.
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
5. Constata-se que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se
a reiterar as razões de mérito do recurso especial, sem enfrentar, de modo concreto e
pormenorizado, os óbices sumulares aplicados na origem, em afronta ao princípio
da dialeticidade recursal.
6. Nos termos do
III, do CPC, e do
I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o agravo que não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo a decisão de
inadmissibilidade de recurso especial considerada provimento unitário pela Corte
Especial, o que impõe ao agravante o dever de refutar cada um dos óbices apontados.
Documento eletrônico VDA56733810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 66533115-5913-4caa-9337-739813314eba

7. A repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, incidindo, por analogia, o enunciado da
, que considera
Súmula 182/STJ
inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
8. Superada a análise do óbice formal apenas em caráter argumentativo, verifica-se
que o Tribunal de origem consolidou o decreto condenatório em robusto acervo
probatório, com destaque para a palavra dos policiais e para a forma de
acondicionamento da droga em diversos papelotes, julgando idôneas as provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta as teses de
fragilidade probatória e de desclassificação para o
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
9. A pretensão absolutória ou de desclassificação demandaria reexame do conjunto
fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via
especial, em razão da natureza extraordinária do recurso e da incidência da
, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que
Súmula 7/STJ
autorize excepcional revisão da condenação.
IV. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 66533115-5913-4caa-9337-739813314eba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3155789 - SP(2026/0020006-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RENATO JUNIOR GOUVEA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental no agravo em recurso
especial. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
. Pedido absolutório
Súmula 182/STJ
e desclassificatório.
. Agravo não conhecido.
Súmula 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na
, diante da ausência de impugnação específica aos
Súmula 182/STJ
óbices (Súmulas
e
) apontados na decisão de inadmissibilidade do
283/STF
7/STJ
recurso especial proferida no Tribunal de origem.
2. Na origem, o agravante foi condenado pelo delito previsto no
§ 4o, da
art. 33,
, à pena redimensionada em apelação para 1 ano e 8 meses de
Lei n. 11.343/2006
reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.
Recurso especial da defesa teve seguimento negado pela Presidência da Seção de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça local com base na
,
Súmula 7/STJ
sobrevindo agravo em recurso especial que se limitou à reiteração das teses de
mérito (fragilidade probatória e desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
), sem atacar concretamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
3. Irresignada com a aplicação da
ao agravo em recurso especial, a
Súmula 182/STJ
defesa interpôs agravo regimental, alegando genericamente ter impugnado os
fundamentos da decisão agravada e reiterando os pedidos absolutório e de
desclassificação da conduta para o
da
, tendo o Ministério
art. 28
Lei n. 11.343/2006
Público Federal opinado pelo desprovimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial
atendeu ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica, efetiva e
pormenorizada de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, afastando a incidência da
; e (ii) saber se, superado o óbice
Súmula 182/STJ
formal, seria possível, em sede de recurso especial, proceder à absolvição ou à
desclassificação da conduta do agravante para o
da
, à luz
art. 28
Lei n. 11.343/2006
do acervo fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, não incidindo a
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:02
Código de Controle do Documento: a8ce5b8e-913c-447c-b258-bc06373f00cb

III. Razões de decidir
5. Constata-se que o agravo em recurso especial não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se
a reiterar as razões de mérito do recurso especial, sem enfrentar, de modo concreto e
pormenorizado, os óbices sumulares aplicados na origem, em afronta ao princípio
da dialeticidade recursal.
6. Nos termos do
III, do CPC, e do
I, do Regimento Interno do
art. 932,
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o agravo que não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo a decisão de
inadmissibilidade de recurso especial considerada provimento unitário pela Corte
Especial, o que impõe ao agravante o dever de refutar cada um dos óbices apontados.
7. A repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a exigência de
impugnação específica, concreta e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada, incidindo, por analogia, o enunciado da
, que considera
Súmula 182/STJ
inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
8. Superada a análise do óbice formal apenas em caráter argumentativo, verifica-se
que o Tribunal de origem consolidou o decreto condenatório em robusto acervo
probatório, com destaque para a palavra dos policiais e para a forma de
acondicionamento da droga em diversos papelotes, julgando idôneas as provas
produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta as teses de
fragilidade probatória e de desclassificação para o
da
.
art. 28
Lei n. 11.343/2006
9. A pretensão absolutória ou de desclassificação demandaria reexame do conjunto
fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, providência vedada na via
especial, em razão da natureza extraordinária do recurso e da incidência da
, inexistindo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que
Súmula 7/STJ
autorize excepcional revisão da condenação.
IV. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO JUNIOR GOUVEA DOS
SANTOS contra decisão do Presidente desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão da incidência da
(fls. 369-370).
Súmula n. 182/STJ
Na origem, o agravante foi condenado em primeiro grau de jurisdição a pena de 2
(dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no artigo 33, § 4°
da
. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo, deu
Lei 11.343/2006
parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. Ato contínuo,
a defesa interpôs recurso especial (fls. 326-332). A Presidência da Seção de Direito Criminal do
TJSP, contudo, negou seguimento ao reclamo (fls. 345-347), aplicando o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Sobreveio agravo em recurso especial (fls. 350-355) que, todavia, limitou-se a
reiterar o mérito do recurso, sem promover o enfrentamento específico e dialético dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Diante da inobservância ao princípio da
dialeticidade, a Presidência desta Corte Superior aplicou a
(fls.
).
Súmula 182/STJ
369/370
Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo regimental (fls. 375-382).
Nas razões do presente recurso, o agravante alega, em suma, genericamente ter
realizado a impugnação dos fundamentos e defendendo a inaplicabilidade dos óbices sumulares,
ao passo que reitera as teses de fragilidade probatória e desclassificação para o
da Lei n°
art. 28
11.343/06.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo
regimental (fls. 397-399), assim, ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL. ARESP. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
Documento eletrônico VDA56733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:02
Código de Controle do Documento: a8ce5b8e-913c-447c-b258-bc06373f00cb

RECURSO ESPECIAL. SÚMULA n.o
- A impugnação dos fundamentos da decisão
182/STJ.
que não admitiu o recurso especial deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada. Não é admitido alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Aplicação da Súmula n.o
- Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.”
182/STJ.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora agravada, proferida pela Presidência deste Superior Tribunal, está
assim fundamentada (fls. 369-370):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: a
e
. Entretanto, a parte
Súmula 283/STF
Súmula 7/STJ
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Nos termos do III, do
CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se
art. 932, art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. (...) Ressalte-se que, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
. Ante o exposto, com base no -E, V,
Súmula n. 182/STJ
o parágrafo único, I,art. 21
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c art. 253,
Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada, não demonstrou as alegadas impugnações nas razões do
agravo em recurso especial.
Como bem destacou a decisão agravada, verifica-se que nos termos do
do CPC, e do
do Regimento Interno do STJ, não se
art. 932, inciso III,
art. 253, inciso I,
conhecerá do agravo que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida. Conforme consolidado pela Corte Especial deste Tribunal, a decisão de
inadmissibilidade não é composta por capítulos autônomos, mas por um provimento unitário, o
que impõe ao agravante o dever de refutar cada um dos óbices apontados, sob pena de não
conhecimento da insurgência (princípio da dialeticidade).
Pelo exposto, a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior deve ser
integralmente mantida. Isso porque o agravante não logrou êxito em refutar, de forma
pormenorizada e dialética, os fundamentos que obstaram o processamento do apelo extremo.
Conforme se extrai do
, a insurgência limitou-se à reiteração das teses de mérito, o que
decisum
atrai, inexoravelmente, a aplicação da
, que assim dispõe: "É inviável o agravo
Súmula 182/STJ
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
art. 545
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio da
dialeticidade recursal. A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
III,
ART. 932,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A ausência de impugnação de fundamentos
autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema,
o que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos que
dependam um do outro. Precedente da Corte Especial. 2. No caso, constatada a ausência de
impugnação específica, incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.021,
no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação
3. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da
da
.
Súmula no 182/STJ
colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado mediante a interposição de agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.685.260/SP
em
DJe de
.
28/10/2024,
4/11/2024)
Documento eletrônico VDA56733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:02
Código de Controle do Documento: a8ce5b8e-913c-447c-b258-bc06373f00cb

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA. INEXISTÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Agravo interno que desafia decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência por ausência de indicação de acórdãos paradigmas. 2. O desrespeito à
regra técnica de fundamentação vinculada de conhecimento do recurso de embargos de
divergência evidencia vício substancial, cujo caráter protelatório atrai sanção processual.
Precedente. 3. Alegação de existência de "dezenas de julgados paradigmas" sem compromisso
com a verdade. 4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
, a reforçar sanção
fundamento da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182/STJ
processual. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt nos
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
EAREsp n. 2.365.550/MG
Seção, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
21/10/2024)
Ademais, quanto às pretensões absolutória e desclassificatória para o
da Lei
art. 28
n°
verifica-se que o Tribunal
sedimentou o decreto condenatório em robusto
11.343/06,
a quo
arcabouço probatório, ressaltando a especial relevância da palavra dos policiais e a forma de
acondicionamento das substâncias entorpecente, em diversos papelotes. Nesse contexto, a
alteração das premissas fáticas fixadas nas instâncias ordinárias para fins de absolvição exigiria,
invariavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via do recurso
especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
Quanto ao pleito de desclassificação para a conduta tipificada no
da Lei n.o
art. 28
observa-se que a insurgência foi exaurida pelas instâncias ordinárias, que, com base
11.343/06,
no livre convencimento motivado, repeliram a tese defensiva. Alterar tal conclusão demandaria,
inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência
que encontra óbice intransponível na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, dada a natureza
extraordinária do recurso interposto.
Igualmente, como bem delineado pelo juízo
e ratificado em sede de apelação,
a quo
o acervo probatório revela-se hígido e apto a alicerçar o decreto condenatório. A materialidade e
a autoria do delito encontram-se cabalmente demonstradas, uma vez que a convicção do
magistrado não repousou meramente em elementos informativos do inquérito, mas na perfeita
interação entre as provas materiais e a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Outrossim, superado o óbice da
, a pretensão recursal encontraria
Súmula 182/STJ
intransponível barreira na discricionariedade regrada do julgador, pautada pelo princípio do livre
convencimento motivado. No caso em tela, a condenação amparou-se em elementos fáticos e
probatórios idôneos, devidamente chancelados pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a
alteração das conclusões do acórdão recorrido para fins de absolvição demandaria,
inevitavelmente, o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a inteligência da Súmula 7/STJ
Além do mais, cumpre destacar que segundo a jurisprudência consolidada desta
Corte, a revisão da condenação em sede extraordinária é medida excepcional, admitida apenas
diante de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta — hipóteses não verificadas
nos autos.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56733812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:02
Código de Controle do Documento: a8ce5b8e-913c-447c-b258-bc06373f00cb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0020006-3
AREsp 3.155.789 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016044620248260069 15004214620248260592 16044620248260069
1604462024826006923683622024 23683622024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO JUNIOR GOUVEA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO JUNIOR GOUVEA DOS SANTOS
ADVOGADO
: EDIVALDO DA SILVA SOUZA JUNIOR - SP444440
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115554215504=461@
2026/0020006-3 - AREsp 3155789 Petição : 2026/0027439-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:23:03
Código de Controle do Documento: 69530C59-D8D4-4E94-9C11-389A7DA6FF49